Tribunal: TJDFT
Processo: 0727206-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727206-73.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP EMBARGADO: MARIA DO CEU CUNHA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Saraiva &amp; Advogados Associados S/C - EPP contra a r. decisão Id. 161823025, proferida pela Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0732261-41.2019.8.07.0001, movido contra o Sindicato Nacional dos Procuradores da Previdência Social – SINPROPREV, indeferiu os pedidos de reserva de honorários contratuais e de fixação de honorários de sucumbência. O julgamento do recurso (Acórdão 1767661) foi anulado no julgamento dos embargos declaratórios (Acórdão 1828141), e foi incluído na pauta da 18a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV (20/06/2024 até 27/06/2024) para novo julgamento. Ocorre que o Agravante requereu a desistência do recurso (Id. 59944655), em petição subscrita por advogado com poderes especiais para tanto (Id. 51506022 do processo de origem). Nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do recurso, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora